Tribunal: STF
Processo: RE 1482565
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 342 DO CPM). DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DECLARA INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DISPOSITIVO E PROCEDE A SUA REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (ART. 77 E 78 DO CPPM). RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PENAL EM BRANCO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1º DA PORTARIA N. 0397/PMSC/2011 E DO ART. 16 DO DECRETO FEDERAL N. 88.777/1983. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (ART. 5º, II E XXXIX, DA CARTA MAGNA). TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OUTROSSIM, ERROR IN PROCEDENDO DA DECISÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃOPRO JUDICATO. 



    1 O delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, que prevê a inobservância da lei, regulamento ou instrução, trata de norma penal em branco, admitindo que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal. 



    2 ‘Recebida a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido a preclusão pro judicato. Caso pudesse fazê-lo, o juiz estaria concedendo habeas corpus de ofício contra si mesmo, o que não é possível ´ (BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Volume Único. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1.315). 



    PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. EX VI DO ART. 125, VII, DO CPM. LAPSO TEMPORAL DE 2 (DOIS) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 



    Incogitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quando não transcorrido o lapso temporal de 2 (dois) anos, previsto no art. 125, VII, do CPM, entre os marcos interruptivos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Documento eletrônico 132).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e XXXIX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC assim analisou a questão:



    “Conquanto tenha o magistrado declarado incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, e, por isso, rejeitado a denúncia, nos termos do art. 78, ´a’, c/c o art. 77, ´g’, ambos do Código de Processo Penal Militar, não se cogita, na hipótese, de ofensa ao princípio da legalidade ou incompatibilidade com a Carta Magna.



    In casu, a exordial acusatória foi adequadamente elaborada pelo representante do Parquet, que expôs o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, bem como apontou a qualificação do acusado e a classificação do crime, exatamente como determina o art. 77 do Código de Processo Penal Militar (Evento 1, DENUNCIA1).



    É cediço que o art. 324 do Código Penal trata de norma penal em branco, a ser complementada por lei, regulamento ou instrução, in verbis:



    Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.



    Quanto ao tipo, Guilherme de Souza Nucci comenta que se trata de ´modalidade omissiva, constituída pela inobservância de normas postas de qualquer grau, desde que emanadas de órgão competente (lei, regulamento, instrução) ´ (Código Penal Militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 482 [minha biblioteca]).



    [...]



    Evidente, portanto, que inexiste vício de inconstitucionalidade no art. 324 do CPM, reclamando o dispositivo complemento ´de fonte diversa da que proveio o conteúdo principal da norma, ou seja, não deriva propriamente da lei, mas sim de decretos, regulamentos, portarias, etc ´ (FABRETTI, Humberto Barrionuevo; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito Penal: parte geral. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    Com efeito, para que haja o fato típico é imprescindível que a norma penal em branco seja complementada por ato normativo formalmente expedido - lei, regulamento ou instrução - e que a exordial acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observada, bem como o prejuízo suportado pela Administração Militar.



    E, como visto, a denúncia narra que Maicon, ao exercer atividade paralela de segurança privada, o fez em inobservância ao art. 1º da Portaria n. 0397/PMSC/2011 e o art. 16 do Decreto Federal n. 88.777/1983, dando causa a ato prejudicial à administração militar, conduta que se amolda perfeitamente ao comando do art. 324 do CPM”. (pp. 6 a 8 do documento eletrônico 132). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar. A exemplo, cito o decidido pelo Plenário do Supremo no HC 128.894/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei 11.343/2006, normas penais em branco, são regulamentadas pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 



    2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 



    4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, ´as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48 ´. 



    5. A exigência de que a pericia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 



    6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar. 



    7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 



    8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 



    9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 



    10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 



    11. Ordem denegada”. (HC 128.894/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/9/2016, grifei)



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.119.015/MG, Rel. Min. Rosa Weber)



    “AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Comercialização de ´lança-perfume’. Edição válida da Resolução ANVISA nº 104/2000. Retirada do cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito. Abolitio criminis. Republicação da Resolução. Irrelevância. Retroatividade da lei penal mais benéfica. HC concedido. A edição, por autoridade competente e de acordo com as disposições regimentais, da Resolução ANVISA nº 104, de 7/12/2000, retirou o cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito durante a sua vigência, tornando atípicos o uso e tráfico da substância até a nova edição da Resolução, e extinguindo a punibilidade dos fatos ocorridos antes da primeira portaria, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.” (HC 94.397/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23/4/2010). 



    O art. 324 do Código Penal Militar, portanto, é norma penal em branco, a qual exige apenas a necessidade de complementação por atos normativos infralegais, a exemplo de portarias, resoluções, decretos, entre outros. No caso ora analisado, as normas complementares vulneradas, atos normativos formalmente expedidos, foram devidamente demonstradas - Portaria n. 0397/PMSC/2011 (art. 1°) e Decreto Federal 88.777/1983 (art. 16) - motivo pelo qual não há ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados nas razões recursais.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator